Tribunal: TJMT
Processo: 1027594-20.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027594-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELO RAFAEL ARAUJO BATISTA - CPF: 044.598.411-26 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1027594-20.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Angelo Rafael Araujo Batista

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de setembro de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA GRATUIDAD DE JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADOS. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. JUNTADA DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. CONDENAÇÃO DA AUTORA COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, afasto a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. Em relação a preliminar de impugnação a concessão dos benefícios da justiça gratuita a Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

3. Na inicial o consumidor nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como alega que desconhece o débito questionado, nos valores de R$566,83- 21/01/2021; R$495,68 – 23/12/2020 e R$521,07 – 23/11/2020, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, entretanto, a Reclamada instruiu a sua defesa com gravação de áudio onde há confirmação dos dados pessoais, além de que o Autor informa que reside na UC n. 2694693-9, isto é, a mesma unidade consumidora que informada pela Reclamada como estando em titularidade do Autor.

4. Portanto, tais circunstâncias evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a licitude do débito ora questionado, por ausência de prova do seu pagamento. Cabe ainda acrescentar,
que a consumidora não apresentou impugnação ao áudio de gravação juntado na contestação pela empresa Ré.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Além disso,
ouvindo o referido áudio, é possível identificar nome completo da promovente, número de telefone, e-mail e endereço da Unidade Consumidora que deu origem ao débito.
Assim, a parte promovida comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
A parte promovente, todavia, apresentou impugnação sem se manifestar quanto aos documentos juntados
.
”.

6. Restou-se comprovada a existência de relação jurídica e ausente a prova de pagamento dos débitos vencidos, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

8.
Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte promovente
em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Proponho também,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte promovente a pagar os débitos inscritos no valor de R$ 1.583,58
(mil quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos), corrigido pelo INPC/IBGE e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
E condenar a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má fé no importe de R$ 1.000,00 (mil reais)
a ser revertido em favor da parte contrária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais)
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022